Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711256-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONIR GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: GERALDO FERREIRA SOARES D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado. Brasília, DF, em 23 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator